Tribunal: TJMT
Processo: 1015517-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015517-79.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAPHAEL GARCIA AGREDA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 012.306.741-36 (ADVOGADO), GISLAINE DA CONCEICAO DE JESUS PEREIRA - CPF: 039.315.191-39 (IMPETRANTE), 4o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.o
1015517-79.2022.8.11.0000

Impetrante:
GISLAINE DA CONCEIÇÃO DE JESUS PEREIRA

Impetrada:
ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Data do Julgamento:
10-14/04/2023

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA SOBRE
CONTA BANCÁRIA
. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA E DA VERBA PENHORADA.
ORDEM
DENEGADA
.

1.

Como cediço, o devedor deve responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento e/ou de sua família.

2. É de sabença que o devedor não pode deixar de pagar o que deve simplesmente porque o que recebe pelo seu trabalho é destinado a satisfazer as suas necessidades pessoais e da família, pois se assim o fosse, nenhuma dívida seria adimplida com salário, que é fruto do trabalho, destinado à
sobrevivência

e
à satisfação dos compromissos assumidos.

3.
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, apenas os valores depositados em conta poupança com finalidade precípua de “reserva financeira” é que se encontram protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil.

4
. No caso concreto, não há qualquer prova de que os valores penhorados se destinavam a reserva financeira
ou eram de origem salarial
, porque

inexistente qualquer extrato bancário
completo
da referida conta,
folha de pagamento ou holerite
de sorte que, conforme já salientado, inexistente prova pré-constituída a respeito do direito líquido e certo apontado na exordial.

5
. Ordem
denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por GISLAINE DA CONCEIÇÃO DE JESUS PEREIRA, contra ato do ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT, que deferiu a constrição de 30% (trinta por cento) em sua conta bancária, em desacordo com o art. 833, IV, do CPC/15.

Argumenta a Impetrante que o Magistrado a quo não decidiu com acerto, visto que o salário é absolutamente impenhorável na forma da lei.

Diante desses fatos, a Impetrante requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para determinar a imediata liberação da quantia penhorada e a sua imediata restituição. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar vindicada.

A liminar restou
in
deferida por meio da
decisum
proferida no
ID

142088694
.

A autoridade apontada coatora prestou informações no
ID
142734167
.

Instado a se manifestar (
ID
146821676
)
, o MINISTÉRIO PÚBLICO
declinou da sua intervenção nos autos, cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023